Tribunal: STF
Processo: ARE 1317277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundamentada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo interno.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    O acórdão da origem possui a seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 171 DO C Ó DIGO PENAL ÀS PENAS DE DE 02 (DOIS) ANOS E 04 ( Q UATRO) MESES DE RECLUS Ã O, SOB REGIME ABERTO, E 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SENDO CONVERTIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTA ÇÃ O PECUNI Á RIA DE 300 (TREZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. 
    1) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO INEXISTE A ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA, VEZ QUE DEVIDAMENTE OBSERVADAS, NA REFERIDA EXORDIAL ACUSATÓRIA, A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO, ASSIM COMO A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E O ROL DAS TESTEMUNHAS, DEVENDO-SE PONTUAR QUE O TIPO DE ESTELIONATO POSSUI NÚCLEO VERBAL ABERTO, QUE PODE ABARCAR DIVERSAS CONDUTAS ILÍCITAS, MAL INTENCIONADAS E FRAUDULENTAS, QUE INDUZEM A VÍTIMA EM ERRO, FAZENDO-A SOFRER PREJUÍZO, EM FAVOR DO AGENTE DO CRIME OU DE TERCEIRO, MEDIANTE ENGODO.
    2) MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PLEITO DE APLICA ÇÃ O DO BENEFÍCIO DA DÚVIDA. NÃO ALBERGAMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ESTELIONATO PRATICADO COLHIDAS POR MEIO DE TESTEMUNHAS - E DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS. ACUSADO QUE SE VALEU DE MEIOS ARDILOSOS, NA CONDIÇÃO DE AMIGO DA VÍTIMA, PARA FAZER PASSAR-SE POR ADVOGADO OU DESPACHANTE QUE RESOLVIA DIVERSAS PENDÊNCIAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS DO OFENDIDO, E, SOB ESSA JUSTIFICATIVA, EXTRAIR NUMERÁRIO EXPRESSIVO DA EMPRESA DA VÍTIMA, CAUSANDO-LHE VULTOSO PREJUÍZO PECUNIÁRIO E PATRIMONIAL.
    3) PENA. PLEITO DE REFORMA. CABIMENTO PARCIAL. PENA DE PRIS Ã O. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO ESCORREITA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE TRÊS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DE FORMA FUNDAMENTADA. SANÇÃO BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENAS DE MULTA E PECUNI Á RIA. REFORMA. COMPATIBILIZAÇÃO COM A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA FIXADA EM 126 (CENTO E VINTE E SEIS) DIAS-MULTA. PENA PECUNIÁRIA FIXADA E (CENTO E SESSENTA E OITO) SALÁRIO MÍNIMOS.
    APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
    Em sede de recurso extraordinário, aduziu-se a suposta ofensa aos artigos 5°, XLVI, da Constituição Federal.
    Com efeito, cabe referir que, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta Suprema Corte não admitia a interposição de agravo a ela dirigido contra a decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2010)
    Essa orientação foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 1.115.707-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO MATÉRIA PENAL PRIMEIRO AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA INOCORRÊNCIA SEGUNDO AGRAVO UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, CAPUT, IN FINE) PRECEDENTES PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NÃO ACOLHIMENTO EFICÁCIA EX TUNC, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO PENAL, AO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE APELO EXTREMO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.128.701-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/08/2018)
    Sob outro enfoque, o Acórdão recorrido consignou, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Cuida-se de Apelação interposta por Leonardo Portugal Aragão em face da r. Sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob regime aberto, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, sendo convertida a prisão cautelar por restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 300 (trezentos) salários mínimos. Sustenta, preliminarmente, a inépcia da Denúncia e, no mérito, a insuficiência de provas para a condenação, a aplicação do beneficio da dúvida, ou, subsidiariamente, a redução das reprimendas.
    1. Da alegação de inépcia da peça exordial Passando à análise da questão preliminar aduzida nas Razões de Apelo do Recorrente, consistente na possível nulidade processual advinda da inépcia da denúncia, tendo em vista, segundo alega, a atribuição de fatos genéricos ao denunciado, sem individualização da conduta, tenho que a referida alegação não é procedente.
    Lecionando sobre o assunto, Ada Pellegrini Grinover esclarece que, em se tratando de denúncia inepta, apenas pode ser causa de nulidade absoluta, a narração deficiente ou omissa, que impeça ou dificulte o exercício da defesa, porque, nesse caso, haveria infringência aos princípios constitucionais (in "As nulidades no processo penal". 5ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p.87). 
    No mesmo sentido, destacam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, como também preconiza o Supremo Tribunal -Federal. 
    (...)
    A Denúncia capitulou o fato no tipo penal descrito no art. 171 do Código Penal. 
    A indefinição quanto às datas deveu-se ao fato de que o suposto agente do delito mantinha relação de amizade com a vitima no período sublinhado e, em tese, induziu-a a erro, mediante ardil, à prática de diversos atos jurídicos que lesionaram o seu patrimônio e o da sua empresa.
    Atesta-se, portanto, que inexiste a alegada inépcia da Denúncia, pois, devidamente observados, na referida exordial acusatória, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, assim como a classificação do crime e o rol das testemunhas. 
    Sabe-se, ademais, que o tipo de estelionato possui núcleo verbal aberto intencionadas e sofrer prejuízo engodo. que pode abarcar diversas fraudulentas, que induzem a em favor do agente do crime condutas ilícitas, mal vitima em erro, fazendo-a ou de terceiro, mediante adentro na Resta, análise assim, afastada a preliminar do mérito do apelo. 
    2. Mérito do Apelo. Provas suficientes da autoria e da materialidade criminosa. Pleito de absolvição com fulcro no principio in dubio pro reo.
     O Apelante aduz a precariedade do conjunto probatório e pleiteia a aplicação do benefício da dúvida.
    No entanto, é farta a prova testemunhal acerca dos meios ardilosos de que se valeu, na condição de amigo da vitima, para fazer passar-se por advogado ou despachante que resolvia diversas pendências pessoais e profissionais do ofendido, e, sob essa justificativa, extrair numerário expressivo da empresa da vítima, causando-lhe vultoso prejuízo pecuniário e patrimonial.
    Nesse sentido, vejamos os depoimentos colhidos na fase inquisitorial pela vitima, sua filha e funcionários da empresa da vítima: 
    (...)
    Logo, restou suficientemente clara a presença dos elementos típicos previstos no art. 171 do Código Penal, quais sejam, a obtenção de vantagem ilícita, pelo agente do crime, após indução da vitima em erro, causando-lhe prejuízo, mediante ardil e expedientes fraudulentos. 
    O dolo de ludibriar o ofendido restou delineado a partir das sucessivas condutas do Réu que, ao prevalecer-se da relação de amizade e confiança, efetuou pagamentos em alienações, em tese, realizadas em favor da vítima, bem como repasse de notas promissórias por ela assinadas, exigindo dinheiro para pagamento de custas processuais que não existiam, enfim, realizando atos de dilapidação do patrimônio da empresa da vítima, à sua revelia.
    Ressalte-se que não há dúvidas quanto ao conjunto probatório indicativo da prática do crime de estelionato pelo Acusado. 
    3. Dosimetria da pena
    (...)
    Evidencia-se fundamentação suficiente para o incremento da basilar, de modo que não merece acolhida a pretensão de reforma do Apelante, neste particular. 
    (...)
    Conforme relatado, o Apelante foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob regime aberto, e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, sendo convertida a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 300 (trezentos) salários mínimos. 
    Nestes termos, de início, constata-se que a pena de multa não guarda relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 
    (...)
    Apesar dessas circunstâncias, ue impõem uma majoração da sanção penal, entendo que o valor de 300 (trezentos) salários-mínimos, estabelecido como pena pecuniária, inobservou o Principio da Proporcionalidade, cabendo a redução desse quatum, assim como procedido no caso da pena de multa. 
    Isto posto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao Recurso interposto, apenas para fixar a pena de multa em 126 (cento e vinte e seis) dias-multa e a pena pecuniária em 168 (cento e sessenta e oito) salários mínimos, mantidos todos os demais termos da sentença." 
    Em sede de embargos de declaração, se assinalou:
    “(...)
    Quanto à "culpabilidade", verifica-se que a Juiza a quo considerou a modus operandi diferenciado do Apelante/Embargante na prática do estelionato ("pessoa esperta, fria, calculista, com traquejo em negócios e especialista em enganar pessoas"), o que se afigura válido. 
    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, reiteradamente, tem declarado que "Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em qse valorou negativamente a culpabilidade, em virtude do modus operandi do agente, a ultrapassar o tipo penal (precedentes)." (AgRg no REsp 1618150/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 17/05/2017). 
    No que se o refere às "circunstâncias" do crime, foi considerado negativo o fato de o Apelante/Embargante ter praticado “estelionato mediante abuso da confiança da vitima, conquistada ardilosamente pelo acusado", Superior Tribunal de Justiça, argumento apto para que fixar também é considerado, pelo a pena-base acima do mínimo legal. É o que consta da inteligência dos seguintes arestos do STJ: 
    (...)
    Finalmente, ainda avaliando a primeira fase da dosimetria da pena, foi considerado desfavorável o vetor "consequências" do crime, eis que os prejuízos suportados pela vítima ultrapassaram a cifra de um milhão de reais, altíssima quantia, e o senhor Antônio de Andrade e Silva sofreu danos à sua saúde, após descobrir ter sido alvo de estelionato. 
    Ora, sabe-se que "(...) a elevada lesão patrimonial justifica o maior rigor na fixação da pena na primeira etapa da dosimetria e coaduna-se com o princípio constitucional que determina a individualização da reprimenda” (HC 184.816/SP, Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013), o que, neste caso, deve ser somado aos danos à saúde da vitima, descabendo, portanto, acolher a tese de que caberia fixa a pena-base no mínimo legal. 
    Nestes termos, encontra se justificada a fixação da pena-base em 3/8 (três oitavo) acima do mínimo legal, considerando negativamente três vetores previstos no artigo 59 do Código Penal ("culpabilidade", "circunstâncias" e "consequências" do crime), na primeira fase da dosimetria da pena. 
    Os referidos 3/8 (três oitavos) totalizam 1 (um) anos e 6 (seis) meses reclusão, seguindo o parâmetro de aumento razoável e consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, e resultariam na definição da pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo que a Magistrada primeva a fixou em apenas 2 (dois) anos. 
    Esclareça-se que a fração de 1/8 (um oitavo) utilizada para majorar a pena-base em decisões do STJ, a juizo deste relator, equivale ao quatum referente à diferença entre as penas mínima e máxima fixadas em abstrato, para cada delito, consoante método que vem sendo largamente difundido pela doutrina patria, como, verbi gratia, pelo ilustre professor RICARDO AUGUSTO SCHMITT (in Sentença Penal Condenatória Teoria e Prática, Editora JusPodivm, 10' edição, págs. 192/193). 
    Como o método de fixação da pena base utilizado pela ilustre a quo encontra-se em patamar inferior ao desse entendimento, em atenção ao Principio pas de nullité sans grief (art. 617 do CPP), nada há que mereça ser corrigido, no particular, no decisum vergastado. 
    Na segunda fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a agravante prevista no artigo 61, II, "h" (vitima maior de sessenta anos), do Código Penal, considerando que a vitima, Leonardo Portugal Aragão, era idoso à época dos fatos, o que pode ser constatado pela análise do documento acostado às fls. 289 (habilitação de motorista). 
    Acontece que, enquanto cada circunstância negativa justifica fixar a pena-base em 1/8 acima do mínimo legal, nos termos acima expostos, a circunstância -agravante Jistifiça a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto).
     Acrescentando-se 1/6 (um sexto) da diferença entre as penas mínima e máxima referente ao delito de estelionato, in casu 8 (oito) meses de reclusão, à pena-base fixada na sentença e ora mantida, 2 (dois anos), resultaria na pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Tal pena seria superior à fixada pela Juiza a quo - 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
    Por tal modo, tão somente cabe manter a decisão favorável ao Réu/Apelante (art. 617 do CPP), ora Embargante, mais uma vez em atenção ao Principio pas de nullité sans grief (art. 617 do CPP). 
    Dessa forma, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração apenas para fins de integrar, ao aresto de fls. 1.096/1.101, os esclarecimento acima delineados, sem efeito modificativo portanto, restando claro que a pena imposta ao Apelante /Embargante foi fixada com estrita observância ao artigo 5°, XLVI, da Constituição Federal (individualização da pena).” 
    Assim, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.239.775-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 712 DE REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. • É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. • Em se tratando de controvérsia cuja resolução implica o reexame de fatos e provas, o recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. • A hipótese dos autos não se amolda ao Tema 712 de Repercussão Geral. O Tribunal local concluiu que o recorrente não preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o modus operandi empregado, aliado à quantidade da substância entorpecente apreendida, denotaria a dedicação do recorrente ao crime. • Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.147.695-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/09/2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.269.077-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/10/2020)
    Demais disso, o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente